Tribunal: TJSP
Processo: 1075263-85.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória. Sentença de improcedência. Pretensão deduzida em face de ente paraestatal criado pela Lei no 8.029/90 e regulamentado pelo Decreto Federal no 99.570/90. Contrato realizado após procedimento licitatório, na modalidade concorrência. Incrementos de valores que devem ser justificados, Cláusula 3.2 do contrato original. Reajuste de valor de contrato aditivo, sem a

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória. Sentença de improcedência. Pretensão deduzida em face de ente paraestatal criado pela Lei no 8.029/90 e regulamentado pelo Decreto Federal no 99.570/90. Contrato realizado após procedimento licitatório, na modalidade concorrência. Incrementos de valores que devem ser justificados, Cláusula 3.2 do contrato original. Reajuste de valor de contrato aditivo, sem a justificativa necessária. Sentença mantida com majoração da verba honorária de sucumbência. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017728
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1075263-85.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
EMOBREL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, é apelado SERVIÇO
SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1075263-85.2018.8.26.0100 -Voto no 20.153
2
Apelação Cível - Digital
Processo no 1075263-85.2018.8.26.0100
Comarca: 8a Vara Cível - Foro Central - São Paulo
Apelante: Emobrel Engenharia e Construção Ltda.
Apelado: Serviço Social da Indústria- SESI
Voto no 20.153
Apelação
Cível.
Ação
declaratória.
Sentença
de
improcedência. Pretensão deduzida em face de ente
paraestatal criado pela Lei no 8.029/90 e regulamentado pelo
Decreto Federal no 99.570/90. Contrato realizado após
procedimento licitatório, na modalidade concorrência.
Incrementos de valores que devem ser justificados, Cláusula
3.2 do contrato original. Reajuste de valor de contrato
aditivo, sem a justificativa necessária. Sentença mantida
com majoração da verba honorária de sucumbência.
Recurso não provido.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença (fls. 325/328), que, em ação
declaratória ajuizada por Emobrel Engenharia e Construção
Ltda. em face de Serviço Social da Indústria - SESI, julgou o
pedido improcedente, extinguindo o feito com resolução do mérito
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
Sucumbente, a autora foi condenada ao pagamento das custas e
despesas
processuais,
além
de
honorários
advocatícios
arbitrados em 10% do valor da causa.
A autora, não conformada, apela (fls.
330/337).
Alega, em síntese, que celebrou contrato
com o apelado SESI, cujo objeto tratou da prestação dos serviços
de construção da Escola SESI, em padrão vertical em terreno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1075263-85.2018.8.26.0100 -Voto no 20.153
3
localizado na Rodovia Flávio de Carvalho 2807, no Município de
Valinhos/SP, pelo regime de empreitada, por preço global de
acordo com os termos do Edital de Concorrência 027/2012, com
prazo inicial de execução de 900 dias.
Explica que durante a execução da obra
ocorreram alterações no projeto que motivaram a execução de
serviços extras, todos devidamente formalizados nos respectivos
termos aditivos visando à readequação das obras às sucessivas
alterações de projeto e de cronograma.
Assevera que o instituto jurídico do
reajuste não pode ser caracterizado como ônus, pois se trata de
simples correção do valor nominal frente à defasagem provocada
pela correção inflacionária.
Sustenta que o reajuste foi estabelecido na
cláusula terceira, item 3.2, do contrato original. “Os preços
cotados serão fixos e reajustáveis pelo período de 12 (doze)
meses. Após esse período, desde que haja motivo justificado,
poderá haver concessão de reajuste...”.
Requer, por fim, seja recebido o recurso,
com a integral reforma da r. sentença, para declarar que as
cláusulas terceira do 4o e 6o termos aditivos não impedem a
concessão do reajuste.
Comprovante de recolhimento de preparo
a fls. 338/339.
Contrarrazões a fls. 342/358.
Esta E. 22a Câmara de Direito Privado, por
intermédio do v. acórdão de fls. 362/368, em análise de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1075263-85.2018.8.26.0100 -Voto no 20.153
4
competência em razão da matéria, não conheceu do recurso,
determinando a remessa dos autos a uma das E. Câmaras de
Direito Público para redistribuição.
Após, os autos foram redistribuídos à E.
11a Câmara de Direito Público, que suscitou conflito de
competência por meio do v. acórdão de fls. 383/393, sendo que o
E. Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, por
intermédio do v. acórdão de fls. 399/408, julgou o conflito de
competência procedente, para declarar competente esta E. 22a
Câmara de Direito Privado.
O recurso foi recebido no seu regular
efeito.
É o relatório.
Inicialmente, como constou do relatório e
repete-se, a despeito desta E. 22a Câmara de Direito Privado ter
se declarado incompetente para analisar a matéria, conforme v.
acórdão de 24/10/2019 (fls. 362/368), posteriormente, a E. 11a
Câmara de Direito Público suscitou conflito de competência,
conforme v. acórdão de 4/02/2020 (fls. 383/393), com o que aqui
para julgamento, em virtude do quanto decidido pelo E. Órgão
Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo no v. acórdão de
fls. 399/408, que julgou procedente o conflito de competência
suscitado por aquela E. Câmara.
Quanto ao mérito, cuida-se de Ação
Declaratória, cuja petição inicial está reproduzida a fls. 1/6.
No caso dos autos, as partes firmaram
contrato de obra por empreitada global no valor de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1075263-85.2018.8.26.0100 -Voto no 20.153
5
46.867.065,45, para a construção de Escola SESI, contrato
assinado após licitação na modalidade concorrência (contrato no
027/2012), e seus aditivos (fls. 15/55).
Da leitura do contrato de fls. 15/30 se
verifica que para haver reajuste dos valores, baseado no
aditamento de prazo, deve haver justificativa comprovada, sem a
qual não será concedido reajuste. A Cláusula 3.2 traz a seguinte
disposição:
“3.2. A data base dos preços é aquela da
sessão de abertura dos envelopes no 1. Os preços cotados são
fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses. Após esse
período, desde que haja motivo justificado, poderá haver
concessão de reajuste, com base na variação média dos índices
Custo Unitário Básico- CUB, do SINDUSCON, Índice Nacional da
Construção Civil INCC, da FGV, e SINAPI Sistema Nacional
de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, do IBGE.
No(s) caso(s) de aditamento(s) de prazo solicitado(s) pela
CONTRATADA, sem justificativa(s) comprovada(s), não será
concedido reajuste.” (grifo nosso).
A documentação apresentada, por sua
vez, vai ao encontro dessa realidade, uma vez que o contrato
realmente admitia os aditamentos de prazo, mas o acréscimo no
valor total ou o reajuste, só seria possível mediante justificativa.
Todavia, alguns dos aditivos apresentados
contemplam acréscimo de valores sem a devida justificativa.
Vejamos:
O 1o termo aditivo, fls. 32/34, traz a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1075263-85.2018.8.26.0100 -Voto no 20.153
6
seguinte disposição: “Cláusula Segunda- Do preço - Ajustam as
partes que, em virtude da necessidade superveniente de
readequação e modificação do projeto, o valor inicialmente
pactuado será incrementado em R$ 328.969,74(...)”.
O 2o Termo aditivo, fls. 35/37, contempla a
correção do saldo remanescente, aplicando média de 7,38%
relativa ao período de junho de 2012 a junho de 2013,
incorporando ao contrato o valor de R$ 2.808.977,64
O 3o termo aditivo, fls. 37/39, traz que “o
valor inicialmente pactuado será incrementado em R$ 273.326.18
(...)” .
O 5o Termo aditivo, fls. 42/43 também
apresenta a correção do saldo remanescente, aplicando a média
de 7% relativa o período de junho de 2012 a junho de 2013,
incorporando ao contrato o valor de R$ 1.674.135,36.
Entretanto, 4o e 6o Termos aditivos trazem
a seguinte disposição “Cláusula Terceira - Do Preço Fica desde
já estabelecido que a prorrogação do prazo acima não acarretará
qualquer ônus ao SESI-SP, e os preços atualmente praticados
permanecerão inalterados” (fls. 40 e 44).
Nesse
sentido,
é
de
se
aplicar
o
entendimento utilizado na r. sentença, de que as Cláusula 3a(s)
do 4o e do 6o Termo de Aditamento (fls.40/41 e 47/48) são claras
quanto à imutabilidade do preço, ao prever que a mera
prorrogação do prazo inicialmente previsto no contrato “não
acarretará qualquer ônus ao SESI-SP e os preços atualmente
praticados permanecerão inalterados”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1075263-85.2018.8.26.0100 -Voto no 20.153
7
Ou seja: nenhum ônus financeiro pode ser
imposto ao réu, por expressa determinação contratual, com a
qual anuiu livremente a autora.
No mais, ainda que tratem do incremento
do valor devido ao aumento do prazo, não houve a justificativa
que era necessária, nos termos da cláusula 3.2 do contrato
originalmente contratado.
Cabia à autora comprovar a necessidade
de prorrogação do prazo e a justificativa deveria ser aprovada
pela ré, o que não restou comprovado nos autos.
Da mesma forma, admitido que os
reajustes fossem com base na variação média dos índices Custo
Unitário Básico- CUB, do SINDUSCON, Índice Nacional da
Construção Civil INCC, da FGV, e SINAPI Sistema Nacional
de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, do IBGE,
nos termos da Cláusula 3.2 , deveriam ser justificados (fl. 16).
Assim,
permanece
inalterada
a
r.
sentença, com majoração dos honorários advocatícios de
sucumbência para 11% do valor atualizado da causa, nos termos
do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator